Tribunal: TJES
Processo: 0000416-87.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000416-87.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIEL DELAQUA FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. INTIMAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade do procedimento de consolidação da propriedade de imóvel objeto de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, com base na alegação de invalidade da intimação para purgação da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir a validade da intimação do devedor fiduciante por edital para purgação da mora, após resultarem frustradas as tentativas de notificação pessoal nos endereços vinculados ao contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, regido pela Lei nº 9.514/97, prevê a intimação do devedor por edital quando este se encontrar em local ignorado, incerto ou inacessível, conforme dispõe o § 4º do art. 26.

A prova documental demonstra que o credor fiduciário realizou múltiplas tentativas de intimação pessoal do devedor, tanto no endereço residencial quanto no do imóvel financiado, além de diligências por meio do oficial do Cartório de Imóveis, todas infrutíferas.

Considera-se o devedor em local incerto para os fins do ato notificatório quando as diligências nos endereços conhecidos se esgotam sem êxito, o que legitima a intimação por edital sem a necessidade de exaurir todos os meios possíveis de localização.

A entrega da notificação ao porteiro de condomínio edilício, prevista no § 3º-B do art. 26 da Lei nº 9.514/97, representa uma faculdade para viabilizar o ato, não uma condição de validade, sendo que, no caso concreto, uma das tentativas de entrega na portaria resultou em recusa.

A regularidade do procedimento de constituição em mora e de consolidação da propriedade afasta a prática de ato ilícito pela instituição financeira, o que torna improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a intimação por edital para purgação da mora em contrato de alienação fiduciária de imóvel quando frustradas as tentativas de notificação pessoal do devedor nos endereços conhecidos, nos termos do § 4º do art. 26 da Lei nº 9.514/97.

A caracterização do devedor em local incerto ou inacessível, apta a autorizar a intimação por edital, não exige o esgotamento de todos os meios de localização, mas a demonstração de que as diligências nos endereços pertinentes foram ineficazes.

A notificação entregue na portaria de condomínio edilício constitui uma faculdade legal, e não uma formalidade essencial para a validade da intimação do devedor fiduciante.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.514/97, art. 26, §§ 1º, 3º, 3º-B e 4º; Código de Processo Civil, art. 85, § 11, e art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível n. 0005297-20.2019.8.08.0035.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000416-87.2021.8.08.0048

APELANTE: DANIEL DELAQUA FERREIRA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZA DE DIREITO: DRA. CINTHYA COELHO LARANJA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
DANIEL DELAQUA FERREIRA DOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível de Serra - Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em desfavor do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A
, julgou improcedente a pretensão autoral.

A controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se em aferir a regularidade do procedimento de consolidação da propriedade de bem imóvel, objeto de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, notadamente no que concerne à validade da intimação do devedor fiduciante para purgação da mora.

O apelante sustenta a nulidade do procedimento, ao argumento central de que não fora pessoalmente intimado, conforme exigência legal, sendo inválidas as tentativas de notificação realizadas pelo banco apelado.

Contudo, após detida análise dos autos, entendo que a pretensão recursal não merece prosperar.

O procedimento de consolidação da propriedade fiduciária em nome do credor é regido pela Lei nº 9.514/97, que estabelece, em seu artigo 26, os requisitos para a constituição em mora do devedor. A norma prevê uma ordem preferencial de meios para a cientificação do fiduciante, priorizando a intimação pessoal, mas, ao mesmo tempo, estabelecendo mecanismos para que o procedimento não seja frustrado por eventual ocultação ou ausência do devedor.

Dispõem os parágrafos do referido artigo, na redação vigente à época dos fatos:

Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.

(...)

§ 3º A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento.

§ 4º Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital.

Da leitura dos dispositivos, extrai-se que a lei não exige o esgotamento de todos os meios possíveis de localização do devedor para que se proceda à intimação por edital. O que se faz necessário é a demonstração de que as tentativas de intimação pessoal nos endereços conhecidos restaram frustradas, caracterizando a situação de insucesso para os fins específicos do ato notificatório.

No caso dos autos, a prova documental demonstra, de forma inequívoca, a diligência do credor fiduciário em promover a intimação do apelante.

Conforme bem salientado na sentença, as tentativas de notificação foram encaminhadas para dois endereços pertinentes: o residencial do autor, em Jardim Camburi, e o do próprio imóvel objeto do financiamento, em Valparaíso. Tais diligências, contudo, retornaram infrutíferas, com os motivos de "endereço incompleto" e "recusado na portaria".

Ademais, a certidão de fls. 216/219 atesta que houve duas diligências adicionais realizadas pelo Cartório de Imóveis, em 17/04/2020 e 24/04/2020, com o fito de intimar pessoalmente o devedor no endereço do imóvel financiado, as quais também não lograram êxito.

Diante desse cenário, onde se esvaíram as tentativas de notificação pessoal e postal nos endereços conhecidos, a conduta de considerar o devedor em local incerto e proceder à intimação por edital encontra pleno respaldo no § 4º do artigo 26 da Lei nº 9.514/97. A publicação no jornal "A Tribuna" por três dias consecutivos (fls. 232/233 dos autos quando físicos), conforme comprovado nos autos, cumpriu a exigência legal, constituindo validamente o devedor em mora.

A alegação do apelante de que a notificação em condomínio edilício deveria, obrigatoriamente, ser entregue ao porteiro, nos termos do § 3º-B do mesmo artigo, não se sustenta. Primeiramente, o referido dispositivo representa uma faculdade, uma alternativa para viabilizar a intimação, não uma condição de validade. Em segundo lugar, um dos avisos de recebimento aponta justamente a recusa na portaria, o que indica que tal via também se mostrou ineficaz.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a validade da constituição em mora por edital quando frustradas as tentativas de notificação pessoal, em consonância com a jurisprudência pátria. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL COM GARANTIA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – TRÊS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE INTIMAÇÃO PESSOAL EM DATAS E HORÁRIOS DIVERSOS – INTIMAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA QUE NÃO SE APLICA QUANDO O PRÓPRIO BEM É DADO EM GARANTIA – RECURSO IMPROVIDO. 1. Iniciados, pelo banco, os procedimentos previstos em contrato e na Lei nº 9.514/97 para intimação do devedor e sua constituição em mora, tem-se por incontroversas as 3 (três) tentativas de intimação pessoal do apelante em seu endereço residencial, por meio de Oficial do Cartório de Registro de Imóveis . 2. As reiteradas tentativas ocorreram em dias e horários diversos, mas, ainda assim, restaram todas infrutíferas, sendo então considerado que o apelante se encontrava em local incerto e não sabido, o que ensejou a sua intimação por edital. 3. Na hipótese de restarem infrutíferas 2 (duas) tentativas de intimação pessoal, a Lei nº 9 .514/97 estabelece duas possibilidades, a depender da situação fática: a) havendo suspeita motivada de ocultação do devedor, deverá o Oficial realizar a intimação por hora certa; b) encontrando-se em local ignorado, incerto ou inacessível, deverá ser realizada a intimação por edital. 4. In casu, tem-se que, ante a ausência de maiores indícios de ocultação intencional, o devedor foi considerado como estando “em local incerto nestes dias e horários”, conforme certidão do Oficial acostada dos autos. Desse modo, procedeu-se, com razão, a intimação editalícia, nos termos do supracitado art . 26, § 4º, não sendo obrigatória a prévia realização de intimação por hora certa, posto que tal procedimento somente se impõe na hipótese de suspeita motivada de ocultação. 5. A obrigação do envio de comunicação prévia por via eletrônica (e-mail) somente passou a ser exigida após o acréscimo do § 4º-B, pela Lei nº 14.711, de 2023, ou seja, após a ocorrência dos fatos sob análise, que se deram no ano de 2018 . 6. Com relação, ao argumento de que imóvel seria impenhorável por tratar-se de bem de família, tem-se que o c. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “não se reconhece a impenhorabilidade do bem de família quando o devedor fiduciante aliena fiduciariamente o bem, que sabidamente era de residência familiar, por caracterizar comportamento contraditório e que fere a ética e a boa-fé das relações negociais” (STJ. AgInt no REsp 1949053/TO . 2021/0218611-9. Terceira Turma. Rel.: Ministro Humberto Martins . Julgamento: 25/09/23. DJe: 27/09/23). 7. Recurso improvido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00052972020198080035, Relator.: CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível)

Ademais, no que tange a alegação recursal acerca de existência de saldo capaz de suportar as prestações em aberto que era ônus que lhe cabia – pois constitui fato constitutivo do seu próprio direito - contudo, dele não se desincumbiu.

Portanto, o conjunto probatório demonstra a regularidade do procedimento adotado pelo credor, que seguiu o rito estabelecido pela legislação de regência, não havendo que se falar em nulidade da consolidação da propriedade. Por conseguinte, restam prejudicadas as alegações de danos morais e materiais, uma vez que não se vislumbra a prática de ato ilícito por parte do banco apelado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEG
O
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença guerreada.

Com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelante.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.